Tribunal: TJDFT
Processo: 0714481-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714481-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIRLENE CARVALHO SILVA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS AGUAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Cirlene Carvalho Silva e outra, em face da decisão proferida pelo Relator eventual, no ID 46948251, que indeferiu o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 47409078), afirmam que houve omissão na decisão embargada que indeferiu a gratuidade de justiça às agravantes. Argumentam que a decisão afirma que não houve a comprovação da hipossuficiência, sem, contudo, apreciar a situação financeira das agravantes. Asseveram que possuem contas bancárias com saldo negativo. Por fim, requerem a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para conceder a liminar postulada. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelas embargantes, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão às embargantes. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada já foi devidamente apreciada, de froma fundamentada, a questão relativa à inexistência de indícios que indicam que as agravantes não conseguem arcar com as despesas processuais. Assim sendo, não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que as agravantes pretendem a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Cabe esclarecer, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado, tendo a presente decisão sido proferida em sede de análise de cognição sumária. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora